Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO DAS RÉS. PLANO DE PREVIDÊNCIA SUPLEMENTAR. FUNPRESP-EXE. CONTRATAÇÃO DE PECÚLIO. INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA PREEXISTENTE. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO IMPROCEDENTE. ART. 766 DO CC. DANO MORAL. ILICITUDE. INEXISTÊNCIA.
1. No plano de previdência suplementar, a FUNPRESP-EXE, enquanto gestora do fundo, pode contratar com seguradora plano de pecúlio nas modalidades evento por morte e por invalidez permanente, de modo que com a ocorrência do sinistro, a indenização destina-se a incrementar o benefício a ser recebido pelo participante.
2. A comprovação de que o participante do plano de previdência que, ao tempo da contratação do plano, era portador de doença que futuramente o deixaria incapaz para o trabalho, a qual fundamentou a aposentadoria por invalidez comprovado por junta médica, afasta o direito à indenização, nos termos do artigo 766 do Código Civil.
3. Não se evidencia o dano moral indenizável diante da ausência de ilicitude por parte da seguradora em não pagar a indenização, mormente na hipótese de comprovação de doença preexistente.
4. Deu-se provimento ao recurso da segunda ré. O recurso da primeira ré restou prejudicado.